Tribunal: TJBA
Processo: 8025684-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025684-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAGOVANDER BARBOSA LEMOS

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, JULIANA AMARAL MEIRELES, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, RYAN SOUZA DOS SANTOS, SAMUEL GOMES SILVEIRA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE REMUNERATÓRIA.
PRELIMINARES DE COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar transferido à reserva remunerada, objetivando compelir o Estado da Bahia ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos mesmos moldes aplicados aos militares da ativa, sob alegação de paridade constitucional.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se o direito do policial militar inativo à percepção da CET no mesmo percentual auferido na ativa, diante do caráter genérico da verba e da regra da paridade prevista na Lei 7.990/2001.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitada a preliminar de coisa julgada, ante a inexistência de apreciação do mérito no mandado de segurança anteriormente impetrado.

4.
Afastada a ausência de prova pré-constituída, diante da juntada de documentação idônea e suficiente.

5.
Inviabilidade das prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito, dada a natureza de trato sucessivo da verba discutida.

6.
Reconhecimento do caráter genérico da CET, com fundamento em precedentes do próprio Colegiado, que apontam para a extensão indistinta do pagamento da gratificação a todos os policiais da ativa, o que autoriza sua inclusão nos proventos dos inativos, com base no princípio da paridade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares e prejudiciais rejeitadas.
Segurança concedida para determinar o pagamento da CET no percentual de 125%, enquanto perdurar a situação de inatividade do impetrante.

Tese de julgamento: "A CET, quando paga indistintamente aos militares da ativa, assume caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei 7.990/2001."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei 7.990/2001, arts. 102, 110-B, 110-D e 121; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; EC 113/2021
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 855.353/SP; STJ, EDcl no REsp 1.022.257/RS; STF, Súmula 304; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA

80
2
5684
-
33
.20
2
4
.8.05.0000
, em que
é
Impetrante
DAGOVANDER BARBOSA LEMOS
e Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a
s
preliminar
es

e prejudiciais
e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA